Tribunal: TJMT
Processo: 0009402-86.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009402-86.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR RODRIGUES ALVES BORGES - CPF: 068.054.971-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX BARRETO - CPF: 017.541.091-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indícios, ainda que veementes, não bastam por si sós à prolação de decreto condenatório, sendo indispensável a tal desiderato a certeza da responsabilidade penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

0009402-86.2018.8.11.0004
pelo Juízo da
2a

Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, que absolveu
Igor Rodrigues Alves Borges
da suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (Id. 161782384).

Irresignado, o
parquet
apresentou razões recursais com as quais pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas (Id.

161782391).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo Ministerial (Id.

161782395).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167218152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Fato 1. No dia 23/7/2018, por volta do horário 01h00, no estabelecimento comercial denominado "Lares Materiais para Construção", localizado na rua Carlos Gomes, n°. 666, centro, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado IGOR RODRIGUES ALVES BORGES, juntamente com um indivíduo até o momento não identificado consciente da ilicitude de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, além de ter se utilizado de escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em R$2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais), pertencentes à vítima ALEX BARRETO;

Fato 2.

No dia 23/7/2018, por volta do horário 18h30, no interior da residência do denunciado, localizada na rua Bacaba, n°. 11, quadra 13, lote 11, Jardim das Palmeiras, Aragarças/GO, o denunciado IGOR RODRIGUES ALVES BORGES, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 04 (quatro) munições calibre 38 intactas. Segundo consta nos autos, o denunciado, na data e no local mencionados no fato 1, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, após romper obstáculos, tais como porta e teto, e escalar as paredes do estabelecimento ora furtado, subtraiu a quantia de R$2.024,00 (dois Mil e vinte e quatro reais) da vítima ALEX BARRETO. Em seguida, foram checadas as câmeras de segurança, oportunidade em que o denunciado foi identificado como sendo um dos autores do fato. Diante disso, os policiais militares foram até a residência de IGOR RODRIGUES ALVES BORGES. No local, foram encontradas 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, além de diversos outros objetos. A vinculação da autoria da infração penal ao denunciado subsume-se a partir dos elementos indiciários constantes do caderno investigatório anexo, mormente em razão do depoimento das testemunhas a seguir arroladas, tendo, dentre elas, a testemunha Alex Barreto descrito as circunstâncias da infração penal em seu depoimento: "Que o declarante também mostrou filmagem da câmera interna da referida loja, onde se viu dois autores, os quais estavam encapuzados, sendo que um estava usando um blusão, escrito Ralph Lauren, calça jeans e calçando um tênis..."(fl. 07). A materialidade dos crimes narrados encontra-se presente no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 15/16 e no laudo pericial em local de crime de fls. 61/98. A persecução penal para a infração penal em questão procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia IGOR RODRIGUES ALVES BORGES como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 1° e 4°, I, II e IV do Código Penal c/c art. 12 da Lei n°. 10.826/03, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória (...)”
(Id.

161782336 – pág. 01/03).

Proferida a sentença o juiz julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado, diante da fragilidade de provas no tocante à autoria.

Inconformado com a decisão recorreu o
parquet
objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Razão não lhe assiste.

Examinando detidamente a prova colhida, verifica-se haver sido a sentença de primeiro grau corretamente lançada diante da ausência da indispensável certeza quanto à autoria dos delitos imputados ao apelado, que não restou evidenciada ao longo da instrução.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência (Id.

61782336 – pág. 58/61 e 782336 – pág. 62/63), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 161782336 – pág. 06); Termo de Exibição e Apreensão (ID: 161782336 – pág. 19/20); e dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Em relação à autoria, após análise da prova testemunhal colhida, concluo pela inexistência de provas suficientes, aptas e idôneas para proferir um decreto condenatório.

O apelado foi inquirido apenas na fase de inquérito policial, posto que revel, e, na oportunidade, negou a autoria delitiva, esclarecendo que as munições pertenciam ao seu irmão, o adolescente Joelson Rodrigues, as quais foram localizadas na rua (Id. 161782336, págs. 14 e 15).

A vítima
Alex Barreto
, ao ser ouvida em juízo narrou:

“(...) que ao chegar à empresa notou que ela estava “toda revirada”, tanto os caixas quanto o financeiro. Que eles entraram nos caixas e pegaram o troco. Que eram 3 caixas, cada um contendo cerca de R$ 600,00. Que também entraram na sala de cima, do financeiro. Que quebraram a porta do caixa.
Que picharam as paredes do estabelecimento com a sigla “C.V.”. Que as câmeras de segurança também foram pichadas.
Que acredita que ingressaram pelo telhado, pois a loja estava em obras. Que não se recorda de como identificaram o autor do furto”
(Id: 161782384 – pág. 02, grifei).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha policial militar
Paulo Henrique Cantareli de Moraes
disse que:

“(...) na madrugada da data citada no boletim de ocorrência houve um furto na loja de construção LARES. Que através das imagens conseguiram identificar o suspeito IGOR e o suspeito GEOVANE. Que posteriormente identificaram a “blusa” que o suspeito IGOR utilizava. Que iniciaram as diligências com o intuito de encontrá-los. Que receberam a informação do local em que IGOR estava, na cidade de Aragarças-GO. Que localizaram o suspeito. Que lá localizaram todo o material vinculado ao boletim de ocorrência. Que não conseguiram localizar o suspeito GEOVANE. Que o mesmo “blusão” utilizado foi encontrado na residência de IGOR. Que identificaram um boné que foi localizado no local do furto.
Que nas imagens os suspeitos estavam encapuzados e com um pano na boca. Que as imagens das câmeras de segurança estavam em preto e branco e estavam um pouco desfocadas
(Id: 161782384 – pág. 02, grifei).

Sobre as provas acima colacionadas, peço vênia para citar o brilhante raciocínio desenvolvido pelo nobre Procurador de Justiça em seu Parecer:

“.... A oitiva judicial da vítima Alex Barreto em nada contribuiu para elucidação da autoria delitiva.

Ocorre que inobstante a testemunha Paulo Henrique tenha confirmado que reconheceu nas imagens o acusado IGOR como um dos agentes criminosos que promoveu o furto, fato é que subsistem dúvidas sobre a efetiva identificação de IGOR nessas circunstâncias, posto que:

1 – O PM Paulo Henrique também afirmou, em juízo, que os assaltantes estavam encapuzados e com um pano na boca, além de esclarecer que as imagens eram em preto e branco e um pouco desfocadas, aspectos que dificultam uma identificação fidedigna. Além disso o reconhecimento pelo semblante não se apresenta suficientemente seguro para calcar uma autoria delitiva.

2 – o PM Paulo Henrique não se recordou em que local da residência a blusa/moletom que se assemelhava ao utilizado pelo assaltante, conforme as imagens, foi encontrada. Salientando, pelo que consta no processo, que o réu residia com outras pessoas na sua casa.

Ademais vestimentas como blusas, moletons, tênis de cor preta podem ser comumente encontradas em qualquer residência familiar.

3 – as imagens captadas revelando a ação dos criminosos não foram acostadas aos autos, logo, a identificação do APELADO como um dos agentes criminosos ficou restrita ao exclusivamente declarado pelo Policial Militar, o que não é aceitável para fins de comprovação de prática criminosa por se apresentar frágil.

4 – também não ficou devidamente demonstrado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde as munições foram localizadas na residência que, como dito, seria compartilhada por outras pessoas.

5 – na etapa judicial foi decretada a revelia do réu. Contudo, na fase inquisitorial, IGOR foi interrogado pela autoridade policial ocasião em que negou tanto o cometimento do crime de furto quanto a posse das munições, justificando que as munições pertenciam ao seu irmão JOELSON RODRIGUES as quais foram localizadas na rua...

Sobre as munições localizadas na casa do APELADO, igualmente não foram produzidas provas, em juízo, demonstrando que era de propriedade de IGOR, ressaltando que na referida residência moravam outras pessoas e, como registrado não há menção onde elas foram encontradas, ou seja: se na área comum aos demais moradores ou aposento mais reservado e, nesse caso, quem tinha acesso a ele...” – Id. 167218152.

Destarte, é imperioso reconhecer que a versão deduzida pelo Ministério Público não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar o decreto condenatório almejado.

Nesse contexto, a condenação do apelado é providência absolutamente temerária, porque, além de os elementos inquisitoriais serem bastante frágeis, a prova judicializada revelou-se absolutamente infértil, incapaz de demonstrar sua participação nos crimes em tela, com a convicção necessária exigida.

Reconhecida a fragilidade probatória, um decreto condenatório não pode se basear em mera conjectura ou ilação, sendo necessária, nestes casos, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Logo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, com a absolvição em favor do apelado, posto que uma condenação nos termos propostos pela acusação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições ou incertezas, o que não se vislumbra nos autos, devendo prevalecer a presunção de inocência que resguarda o réu do processo penal (art. 5o, inciso LVII da CF).

Diante da ausência de provas judicializadas que sustentem a condenação, necessária a manutenção da absolvição do apelado, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos da decisão primeva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023